Tribunal: TJSP
Processo: 1049819-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.